Tribunal: TJDFT
Processo: 0738526-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0738526-57.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: KLEBES REZENDE DA CUNHA PACIENTE: ERASMO CARLOS AMBROSIO DE MELO Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de ERASMO CARLOS AMBROSIO DE MELO, sob a narrativa de que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, porque está preso indevidamente, uma vez que a Juíza da Segunda Vara de Execuções Penais da Comarca de Fortaleza, CE, já expediu alvará de soltura em seu favor. Afirma que o alvará de soltura em questão, expedido em 01/09/2022, foi encaminhado à Vara de Precatórias do DF (Carta Precatória no 0720676-07.2022.8.07.0015), estando o feito suficientemente instruído. Diz que os Juízes de Direito da Vara de Precatórias e da Vara de Execuções Penais do DF, “ao invés de colocar imediatamente o paciente em liberdade, negam-se ao cumprimento da decisão do Juízo Deprecante ao singelo argumento de que, por razões diversas, o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal seria o competente para o cumprimento da medida”. O pedido liminar foi denegado (ID 41262066). Solicitada as informações, o Juízo de Direito da Vara de Precatórias do DF noticiou que o Juízo da 2a Vara das Execuções Penais da Comarca de Fortaleza, CE, expediu carta precatória solicitando o cumprimento de alvará de soltura, asseverando que o Juízo Deprecado deveria indicar o local de cumprimento de pena privativa de liberdade em regime semiaberto, até a apreciação do mérito quanto ao trabalho externo; que a Vara de Execuções Penais do Distrito Federal se manifestasse sobre a concordância com a declinação da competência para execução da pena em regime semiaberto; e a averiguação da promessa de emprego para o paciente, beneficiado com o regime semiaberto, na Empresa Ziulife Comércio Varejista de Produtos Alimentícios Ltda. A autoridade impetrada declinou da competência em prol da Vara de Execuções Penais, considerando que as diligências deprecadas objetivavam, de fato, a progressão do paciente do regime fechado para o semiaberto, com possibilidade de trabalho externo (ID 41618835). O Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal informou que em 05/09/2022 recebeu a carta precatória remetida pela Vara de Precatórias do DF, oriunda da 2a Vara das Execuções Penais da Comarca de Fortaleza, CE. Em 13/12/2022, o impetrante noticia que o paciente foi posto em liberdade, por meio do alvará de soltura expedido pelo juízo natural da 2a Vara de Execuções Penais da Comarca de Fortaleza, CE (ID 42203598). É o breve relatório. Decido. Em vista das informações do impetrante, dando conta de que foi cumprido o alvará de soltura em favor do paciente, não mais subsistem os fundamentos da impetração, a ensejar a prejudicialidade do writ, nos termos do artigo 659, do Código de Processo Penal, o qual dispõe: “se o juiz ou tribunal verificar que já cessou a violência ou a coação ilegal, julgará prejudicado o pedido”. Ante o exposto, e de conformidade com o art. 89, XII, do Regimento Interno do TJDFT, julgo prejudicado o presente Habeas Corpus, pela perda superveniente do objeto. Após as providências de praxe, arquivem-se. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador Jansen Fialho Relator